Tribunal: TCU
Processo: 017.283/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de possível desfalque de numerário decorrente de fraude no Sistema de Segurança Tecnológica no âmbito da Agência Enseada/ES da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de desfalque de numerário da instituição, decorrente de movimentações financeiras irregulares e/ou fraudulentas, incluindo a inserção de comandos no Sistema de Segurança Tecnológica (Siset) para viabilizar a movimentação indevida de benefícios sociais em favor de terceiros, no âmbito da Agência Enseada/ES. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Bruno de Souza Ramalho, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Bruno de Souza Ramalho (XXX.710.906-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/2021 150,62 1/10/2021 162,22 1/10/2021 250,00 2/7/2021 757,00 2/7/2021 2.070,00 2/7/2021 2.200,00 3/2/2022 151,00 3/8/2021 1.550,00 3/9/2021 250,26 3/9/2021 152,00 3/12/2021 301,00 4/5/2021 1.500,75 4/6/2021 3.000,00 4/8/2021 1.050,00 4/8/2021 500,00 4/10/2021 1.510,00 4/10/2021 150,00 4/10/2021 752,69 4/10/2021 250,00 4/10/2021 600,00 4/10/2021 202,00 4/10/2021 252,96 4/11/2021 150,00 4/11/2021 252,10 5/8/2021 150,13 5/8/2021 1.800,00 5/8/2021 750,70 5/10/2021 1.100,00 5/11/2021 151,00 5/11/2021 1.100,00 6/4/2021 2.400,00 6/7/2021 1.104,00 6/8/2021 750,00 6/9/2021 1.006,00 6/10/2021 300,00 6/10/2021 1.430,00 7/7/2021 570,00 7/7/2021 500,00 7/10/2021 1.100,00 7/10/2021 153,00 7/10/2021 375,00 7/10/2021 1.110,00 8/9/2021 1.200,00 8/9/2021 1.000,00 8/10/2021 1.750,00 8/10/2021 903,72 8/10/2021 1.100,00 8/10/2021 1.100,00 8/10/2021 150,00 8/10/2021 150,00 9/6/2021 5.200,00 9/8/2021 500,00 9/8/2021 1.004,27 9/9/2021 2.571,57 9/11/2021 1.355,08 10/8/2021 450,00 10/9/2021 152,00 11/8/2021 450,00 11/10/2021 1.430,00 11/10/2021 302,00 11/10/2021 300,00 11/10/2021 150,59 11/10/2021 250,00 11/10/2021 1.500,00 11/10/2021 750,00 11/10/2021 452,00 12/8/2021 250,00 12/8/2021 151,00 12/8/2021 250,00 12/8/2021 752,00 12/8/2021 251,00 13/7/2021 900,00 13/8/2021 151,11 13/10/2021 1.350,00 13/10/2021 150,00 13/10/2021 905,00 13/10/2021 3.289,03 13/10/2021 150,00 13/10/2021 251,15 13/10/2021 300,00 13/10/2021 302,00 14/5/2021 460,00 14/7/2021 452,00 14/10/2021 450,46 14/10/2021 250,00 14/10/2021 151,00 14/10/2021 300,00 14/10/2021 303,07 14/10/2021 602,00 15/10/2021 500,12 15/10/2021 453,25 15/10/2021 150,00 15/10/2021 250,00 15/10/2021 1.100,00 15/10/2021 250,00 15/10/2021 250,00 15/10/2021 600,00 15/10/2021 1.100,00 16/7/2021 250,00 16/9/2021 250,70 16/9/2021 509,00 16/9/2021 251,00 16/9/2021 750,00 16/9/2021 300,00 16/9/2021 1.900,00 16/9/2021 1.000,00 16/9/2021 150,00 16/9/2021 250,00 17/6/2021 1.552,00 17/6/2021 755,00 17/6/2021 3.010,00 17/8/2021 150,70 17/9/2021 150,00 17/9/2021 250,40 17/11/2021 500,00 17/11/2021 151,48 18/8/2021 500,00 18/10/2021 301,00 18/10/2021 1.200,00 18/10/2021 150,00 18/10/2021 375,00 18/11/2021 375,00 18/11/2021 1.126,49 19/8/2021 250,00 19/10/2021 500,00 19/10/2021 150,00 19/10/2021 150,00 19/10/2021 301,11 19/10/2021 250,00 20/4/2021 2.410,00 20/7/2021 250,00 20/7/2021 250,00 20/8/2021 150,00 20/10/2021 150,00 20/10/2021 252,00 21/6/2021 150,00 21/6/2021 375,55 21/6/2021 250,00 21/9/2021 151,72 21/9/2021 500,00 21/9/2021 150,00 21/9/2021 250,00 21/9/2021 302,22 21/9/2021 753,90 21/9/2021 750,00 21/9/2021 150,00 21/9/2021 150,00 21/10/2021 250,00 21/10/2021 99,00 22/1/2021 629,37 22/6/2021 596,00 22/9/2021 150,89 22/9/2021 150,00 22/9/2021 752,00 22/9/2021 150,00 22/9/2021 251,71 22/9/2021 150,00 22/9/2021 377,45 22/9/2021 151,20 22/10/2021 301,00 22/10/2021 150,00 22/10/2021 150,40 22/10/2021 250,00 23/6/2021 594,00 23/8/2021 1.160,00 23/8/2021 150,00 23/8/2021 250,18 23/9/2021 755,52 23/9/2021 252,00 23/9/2021 604,59 23/9/2021 500,00 23/11/2021 627,95 24/6/2021 300,00 24/8/2021 451,00 24/8/2021 1.003,28 24/8/2021 250,00 24/8/2021 150,00 24/8/2021 500,00 24/8/2021 504,00 24/8/2021 500,00 24/8/2021 250,00 24/8/2021 792,00 24/9/2021 451,19 24/9/2021 1.506,81 24/9/2021 752,69 24/9/2021 600,00 24/9/2021 300,48 24/9/2021 151,00 24/9/2021 500,00 25/8/2021 151,00 25/8/2021 450,00 25/8/2021 250,00 25/10/2021 150,00 25/10/2021 451,00 25/10/2021 1.100,00 26/7/2021 450,00 26/8/2021 355,00 26/8/2021 150,00 26/10/2021 250,00 26/10/2021 1.538,00 26/10/2021 150,00 26/10/2021 252,00 27/7/2021 450,00 27/7/2021 750,00 27/7/2021 302,00 27/8/2021 450,00 27/9/2021 301,00 27/9/2021 250,00 27/10/2021 1.504,35 28/4/2021 1.440,00 28/5/2021 840,00 28/7/2021 500,00 28/9/2021 2.398,99 28/9/2021 1.254,64 28/9/2021 150,02 28/9/2021 1.254,35 28/10/2021 251,00 29/7/2021 1.125,55 29/9/2021 150,42 29/10/2021 1.250,00 29/10/2021 549,00 30/4/2021 1.200,00 30/7/2021 1.655,80 30/9/2021 251,00 30/9/2021 250,00 31/8/2021 1.800,00 31/8/2021 150,00 6/5/2021 250,00 9/9/2021 150,00 23/3/2021 250,00 21/9/2021 602,00 29/7/2021 750,00 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Bruno de Souza Ramalho multa no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar grave a infração cometida por Bruno de Souza Ramalho, inabilitando-o, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo/ES, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.